Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-46.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JEANCARLO COSTA CAMPOS
EMBARGADO:
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO
LUIZ ALVES DE CASTRO

Número do Protocolo: 1725/2020
Data de Julgamento: 10-05-2022

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA PELA DEFESA POR OCASIÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DO ÁUDIO DO JULGAMENTO – PRECEDENTES DO STF – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS TESES DE DEFESA – VERIFICAÇÃO – VÍCIO SANADO NESTA OPORTUNIDADE – SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DA FUNÇÃO ATUALMENTE OCUPADA - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – DESPROPORCIONALIDADE – PENALIDADE EM QUESTÃO NÃO DEVE ATINGIR POSTO DIVERSO DAQUELE OCUPADO PELO AGENTE PÚBLICO À ÉPOCA DA CONDUTA ÍMPROBA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
2. Conforme precedentes do STF, não há necessidade de degravação integral do áudio do julgamento, porquanto o fato de não constar do acórdão as intervenções orais não torna incompreensível o julgamento, sobretudo quando os votos contêm tudo que é essencial sobre o entendimento dos membros do colegiado que participaram daquele julgamento.
3. A eventual omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios deve ser interna à decisão, verificada entre os seus fundamentos e sua conclusão, situação que não se evidencia na espécie.
4. Embora haja divergência na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade, a sanção de perda da função pública deve abranger apenas o cargo ou função que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita.
5. A aplicação de posição mais rigorosa, de modo a alcançar todo e qualquer cargo público então ocupado (quando do trânsito em julgado), deixaria o agente público ímprobo, inclusive aqueles que já fizeram novos concursos públicos, ou aqueles cujos cargos efetivos não têm qualquer relação com a função exercida no momento da prática do ato de improbidade administrativa, em completa situação de banimento, impedindo-os de refazer a sua vida em outra carreira, violando o princípio da proporcionalidade.
6. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade em decorrência da prática conjunta de ato de improbidade administrativa, persiste somente até a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento ao erário.

EMBARGANTE:
JEANCARLO COSTA CAMPOS
EMBARGADO:
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO
LUIZ ALVES DE CASTRO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jeancarlo Costa Campos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 31575/2015 (fls. 1.348/1.394) que, por maioria, negou provimento aos recursos interpostos pelo Embargante e Outros, nos termos do voto desta julgadora, que atuou como 2ª vogal.
Em suas razões recursais (fls. 1.397/1.408), o Embargantes sustenta que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto a degravação da sustentação oral realizada por ocasião da técnica de julgamento, tornando o decisum incompleto em relação aos debates travados em plenário, devendo ser complementado.
Destacou, ainda, a omissão na análise de provas fundamentais, ressaltando que foi levado em consideração apenas o fato de parte dos lançamentos no sistema do DETRAN/MT terem sido realizados pelo login e senha do Embargante, desconsiderando todas as demais provas dos autos, em especial as declarações do Sr. Valter, que teria o isentado de qualquer responsabilidade.
Assevera, também, a desproporcionalidade da aplicação da penalidade de perda da função pública da função atualmente ocupada pelo Embargante, de servidor público municipal concursado (na função de fiscal de trânsito – amarelinho), a qual não guarda qualquer liame com os fatos que culminaram na propositura da presente demanda.
Por fim, ressalta que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto à individualização das responsabilidades, pois apesar da condenação solidária ao valor de R$ 53.119,52 (cinquenta e três mil cento e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), deve ser considerado que o prejuízo causado pelos lançamentos do login do Embargante foi de R$ 20.243,86 (vinte mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos).
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados.
As contrarrazões vieram às fls. 1.412/1.415, manifestando pelo não conhecimento dos embargos, em razão do nítido propósito de rediscussão da matéria, além da aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.
A certidão de fls. 1.430 atesta a tempestividade recursal.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão embargado restou omisso quanto à degravação da sustentação oral realizada por ocasião da técnica de julgamento, tornando o decisum incompleto em relação aos debates travados em plenário, devendo ser complementado.
Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em omissão do acórdão embargado em relação à ausência de degravação da sustentação oral realizada pelo causídico do Embargante na sessão de julgamento.
Isso porque, conforme precedentes do STF, não há necessidade de degravação integral do áudio do julgamento, porquanto o fato de não constar do acórdão as intervenções orais não torna incompreensível o julgamento, sobretudo quando os votos contêm tudo que é essencial sobre o entendimento dos membros do colegiado que participaram daquele julgamento.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VOTO VOGAL E DAS NOTAS QUE DIZEM RESPEITO AOS DEBATES OCORRIDOS NA SESSÃO E À SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA PELA DEFESA. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DO ÁUDIO DO JULGAMENTO. PRECEDENTES. CANCELAMENTO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRADIÇÃO POR FORÇA DE COMPARAÇÃO ENTRE VOTOS VOGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DA CAUSA. FINALIDADE PARA A QUAL NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS. PRECEDENTES EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os seus fundamentos e sua conclusão (AI nº 788.612/SP-AgR-ED-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/2/15), o que não é o caso, já que o embargante aponta a existência de suposta contradição entre as motivações de votos convergentes, o que se afigura inadmissível, na linha de precedentes.
3. Inexiste omissão no acórdão por ausência de voto vogal e das notas que dizem respeito aos debates ocorrido na sessão e à sustentação oral realizada pela defesa.
4. O fato de não constar do acórdão as intervenções orais não torna incompreensível o julgamento, sendo certo, ademais, que o aresto embargado, a despeito do que foi debatido e decidido, contém tudo que é essencial sobre o entendimento dos membros do colegiado que participaram daquele julgamento, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.
5. É do entendimento da Corte que “a revisão e o eventual cancelamento das notas taquigráficas, assim como a ausência de juntada de voto-vogal, não acarretam nulidade do acórdão” (Inq nº 2.424/RJ-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/11).
6. Pretensão de provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(STF - AgR-ED Rcl: 25497 RN - RIO GRANDE DO NORTE 0060270-42.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 13-11-2017). [Destaquei]

Ademais, a eventual omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios deve ser interna à decisão, verificada entre os seus fundamentos e sua conclusão, situação que não se evidencia na espécie, já que o embargante aponta a existência de suposta omissão por não ter sido degravada a sustentação oral realizada por ocasião da técnica de julgamento.
Por outro lado, no que diz respeito à arguição de omissão do voto condutor acerca da avaliação das teses defensivas, tenho que razão assiste ao Embargante, uma vez que, de fato, o voto vencedor do acórdão embargado se limitou a destacar a comprovação da conduta ilícita em razão da fraude no sistema de arrecadação de IPVA do DETRAN/MT ter sido operada por meio das senhas pessoais do Embargante e dos Corréus Luiz Alves de Castro e Pedro Henrique Fernandes; ou seja, não houve menção às teses seguintes teses da defesa: a) reconhecimento exclusivo da responsabilidade pelos ilícitos por parte do despachante Valter; b) o fato de a fraude ter ocorrido apenas no período em que o corréu Pedro Henrique estava estagiando no DETRAN/MT; c) negativa de autoria; d) as declarações de Valter, chefe do esquema, acerca do seu desconhecimento sobre a participação do Embargante nos ilícitos; e) fragilidade no sistema do DETRAN/MT; f) nenhuma testemunha arrolada pelo Ministério Público ter afirmado que o Embargante teve participação nos ilícitos; e, g) à época dos fatos, o Embargante não se encontrar no DETRAN/MT, sobretudo porque ele havia sido designado para serviços externos (blitz).
Desse modo, passo nesta oportunidade, a apreciar as referidas teses da defesa.
Pois bem.
Inobstante as declarações do despachante Valter Ferreira de Magalhães (já falecido) perante o Juízo Criminal (fls. 755/756), em assumir a responsabilidade pelos ilícitos discutidos nos presentes autos com a ajuda do então estagiário Pedro Henrique Fernandes (suposta prática de ato de improbidade administrativa em decorrência de fraude no sistema de arrecadação de IPVA do DETRAN/MT, com geração de valor do IPVA menor que o devido para 111 veículos, gerando prejuízo ao erário), observa-se que em momento algum, aquele afastou a participação do ora Embargante nos fatos em discussão, apenas disse que, não tinha conhecimento que o Jeancarlo soubesse disso que estava acontecendo, veja-se:

(...) que o Jeancarlo Costa Campos eu conheço desde um mil, novecentos e noventa e cinco, quando ele era o chefe da Agencia Vip do Detran; que eu não tinha conhecimento que o JeanCarlo soubesse disso que estava acontecendo (...) que eu não sabia e nem sei dizer hoje como que o Pedro fazia internamente lá no Detran, se ele utilizava de outra pessoa e quem poderia ser essa pessoa (...)

Frisa-se, ainda, que, as teses de negativa de autoria e de que nenhuma testemunha arrolada pelo Ministério Público tenha afirmado que o Embargante teve participação nos ilícitos não se sustentam porquanto, a prova documental indica a utilização de senha pessoal do ora Embargante para a concretização da suposta fraude ao sistema de arrecadação de IPVA do DETRAN/MT (fls. 30/31).
Ressalto, outrossim, em relação à tese de que a fraude ocorreu apenas no período em que o corréu Pedro Henrique se encontrava presencialmente estagiando no DETRAN/MT e de que na época dos fatos, o Embargante não se encontrava no DETRAN/MT, mas em exercício de trabalhos externos, entendo que, além de, por si sós, tais situações não afastarem o valor probatório do documento de fls. 30/32, observa-se que, tendo sido o ora Embargante revel, tais arguições não foram submetidas à apreciação do Juízo Singular, configurando, portanto, inovação recursal, o que não se admite.
No que tange à arguição de fragilidade no sistema do DETRAN/MT, com base na declaração por escritura pública do ex-Corregedor Geral do Detran/MT, Sr. Roberto de Almeida Gil; além de não haver prova técnica irrefutável nesse sentido, é certo que, em se tratando de ilícitos praticados mediante acesso com senha pessoal, não há como afastar a responsabilidade do ora Embargante no ato ilícito.
Ademais, conforme ressaltado no voto vencedor do acórdão embagado, os documentos tidos como novos, acostados às razões recursais não se tratam de hipótese de documento novo, pois a declaração por escritura pública poderia ter sido produzida na instrução processual, bem como as cópias dos diários oficiais do estado, que datam dos anos de 1998 e 2001, anterior, portanto à data da propositura da ação, motivo pelo qual se mostra descabida sua juntada nesse momento.
Por sua vez, em relação à arguição de omissão do julgado, acerca da desproporcionalidade da aplicação da penalidade de perda da função pública da função atualmente ocupada pelo Embargante, de servidor público municipal concursado (na função de fiscal de trânsito – amarelinho), sob o argumento de que não guarda qualquer liame com os fatos que culminaram na propositura da presente demanda, entendo que razão assiste ao Embargante.
Como se sabe, embora haja divergência na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, me filio ao posicionamento de que a perda da função pública abrange apenas o cargo ou função que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME. VIA IMPRÓPRIA. ATO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Consoante jurisprudência pacificada no STJ, não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo.
3. A via do recurso especial é imprópria para a alegação de violação de dispositivo constitucional.
4. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).
5. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, que reconheceu o enquadramento do recorrente nos atos de improbidade administrativa (arts. 10, XII, e 11 da Lei n. 8. 429/1992), com a indicação expressa do elemento subjetivo (dolo), a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
6. A teor do entendimento majoritário da Primeira Turma do STJ, a sanção da perda do cargo público, prevista entre aquelas do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, não está relacionada ao cargo ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim àquele (cargo) que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita.
7. A obrigação de reparar o dano causado ao erário, correspondente ao total das remunerações percebidas pelos parentes dos vereadores que foram nomeados indevidamente para ocupar cargos em comissão, constitui enriquecimento ilícito por parte da Administração, considerando que o serviço público foi desenvolvido.
8. Fixação da multa civil em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida pelo recorrente à época dos fatos.
9. Recurso especial parcialmente provido, na parte conhecida.
(STJ – REsp 1.766.149/RJ, rel. Min. REGINA HELENA COSTA, rel. p/ acórdão Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/2/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALCANCE DA SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO SEGUNDO O QUAL A PENALIDADE EM QUESTÃO NÃO DEVE ATINGIR POSTO DIVERSO DAQUELE OCUPADO PELO AGENTE PÚBLICO À ÉPOCA DA CONDUTA ÍMPROBA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.
2. Conforme entendimento majoritariamente adotado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a sanção de perda da função pública, de que trata o art. 12 da Lei nº 8.429/92, não pode atingir cargo diverso daquele ocupado pelo agente público à época da conduta ímproba.
3. Caso em que tal orientação deve ser aplicada, com a ressalva do ponto de vista deste relator, em homenagem ao princípio da colegialidade.
4. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1861855/DF, rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/6/2020). [Destaquei]

Friso que, a aplicação de posição mais rigorosa, de modo a alcançar todo e qualquer cargo público então ocupado (quando do trânsito em julgado), deixaria o agente público ímprobo, inclusive aqueles que já fizeram novos concursos públicos (como é o caso do ora Embargante), ou (aqueles) cujos cargos efetivos não têm qualquer relação com a função exercida no momento da prática do ato de improbidade administrativa, em completa situação de banimento, impedindo-os de refazer a sua vida em outra carreira; o que em meu entender, viola o princípio da proporcionalidade.
Destaco, outrossim, que, como se sabe, a solidariedade em decorrência da prática conjunta de ato de improbidade administrativa, persiste somente até a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento ao erário.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual, nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, pois após essa fase processual poderá ser delimitada a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. A propósito: REsp 1.610.169/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/5/2017; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/12/2015.
2. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp 1910713/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). [Destaquei]

In casu, considerando que o feito já se encontra sentenciado, razão assiste ao Embargante acerca da necessidade de individualização da responsabilidade quanto à sanção de ressarcimento ao erário, que deverá ser melhor apurada por ocasião da liquidação de sentença.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para sanar a omissão no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Embargante Jeancarlo Costa Campos e, nesta oportunidade, reconhecer que a sanção de perda da função pública deve abranger apenas o cargo ou função que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita, bem como para determinar que a penalidade de ressarcimento ao erário seja devidamente individualizada em sede de liquidação de sentença.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

V O T O
EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)
Eminentes pares, digo que a perda da função do cargo público restou, até determinada época, controversa no STJ, posteriormente a questão ficou decidida no julgamento no resp 1000701967 relator Ministro Gurgel de Faria, relator para o acórdão, ministro Francisco Falcão.
Leio por inteiro a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO. CARGO OU FUNÇÃO OCUPADO NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTES.
1. A Primeira Seção do STJ no EDv nos EREsp n. 1.701.967/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/ Acórdão Min. Francisco Falcão, DJe 2/2/2021, firmou entendimento segundo o qual a sanção de perda da função pública prevista no art. 12da Lei n. 8.429/1992 abrange o cargo ou a função pública ocupada no momento do trânsito em julgado da decisão condenatória. Nesse sentido: AgInt no RMS 55.270/AP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/10/2020; REsp 1.813.255/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/9/2020.

Este acórdão foi julgado no dia 8 de setembro de 2021 e publicado no diário da justiça eletrônica no dia 10 do nove de 2021.
Por essa razão, peço venia a eminente desembargadora relatora para acolher os embargos para melhor explicitar e complementar o acórdão sem atribuir o efeito infringente para afastar a condenação consistente na perda do cargo público.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA.MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)
Eminentes pares, hoje está sendo publicada a Lei nº 14230 que traz inovações na matéria de improbidade administrativa e no parágrafo 1º do artigo 12, ainda que não se fale na aplicação no caso em julgamento, diz sobre a perda da função e se refere ao vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público detinha quando da prática do ato de improbidade, permite que no caso, conforme as circunstâncias e gravidade, que eles estenda aos demais vínculos.
Complementando o que o Excelentíssimo Vogal afirmou, e diante dessa nova lei, acolho os embargos sem efeitos infringentes
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2021:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL –DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)
Egrégia Turma,
Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.
Antes de adentrar à análise do presente Recurso de Embargos de Declaração, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.
Colhe-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Válter Ferreira de Magalhães, proprietário da empresa V. M. Despachante, Luiz Alves de Castro, Jeancarlo Costa Campos, ambos servidores do DETRAN/MT e Pedro Henrique Fernandes de Oliveira, estagiário da referida Autarquia, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 93/2002 que os 03 (três) últimos Requeridos fraudaram o sistema de controle de arrecadação do IPVA, do exercício de 2000/2001, promovendo a redução da base de cálculo do imposto, concernentes à frota de veículos da Rede CEMAT, a pedido do Primeiro Réu.
Sustentou, na inicial, que os Requeridos causaram dano ao erário no valor de R$ 53.319,92 (cinquenta e três mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).
O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, condenando os Réus nas seguintes penalidades: 1) perda da função pública em exercício ao tempo da prolação da sentença, quer se trate de cargo público efetivo, comissionado, função de confiança ou cargo eletivo; 2) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; 3) suspensão dos direito políticos, pelo período de 06 (seis) anos; 4) pagamento de multa civil, no valor correspondente a 01 (uma) vez o valor do dano causado à época (R$ 53.319,92 (cinquenta e três mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos); 5) ressarcimento ao erário, de forma solidária, no valor do dano (R$ 53.319,92 (cinquenta e três mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).
Contra essa decisão, Pedro Henrique Fernandes de Oliveira (id. 117112953, págs. 30/36), Jeancarlo Costa Campos (ids. 117112953, págs. 48/74 e 117112954, págs. 01/10) e Luiz Alves de Castro (id. 117112954, págs. 23/59) interpuseram Recursos de Apelação Cível.
Os Apelos foram distribuídos ao Desembargador José Zuquim Nogueira e, na sessão de julgamento do dia 19/04/2016, foram desprovidos à unanimidade (id. 117112956, págs. 21/41).
Inconformados, Luiz Alves de Castro (id. 117112956, págs. 48/60), Jeancarlo Costa Campos (ids. 117112956, págs. 63/85 e 117112957, pág. 01) opuseram os Recursos de Embargos de Declaração.
O Colegiado desta Segunda Câmara seguiu o voto do Relator, no sentido de anular o acórdão embargado, em razão de ele ter atuado, quando era Juiz, no feito de origem e julgou prejudicados os Declaratórios (id. 117112957, págs. 41/56).
As Apelações foram redistribuídos à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves que votou pelo provimento dos Apelos, interpostos por Luiz Alves de Castro e Jeancarlo Costa Campos, para julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial e desproveu o Apelo de Pedro Henrique Fernandes de Oliveira, porém a Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, votou pelo desprovimento de todas os Recursos, sendo acompanhada pelo Primeiro Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa (ids. 117112958, págs. 08/76 e 117112959, págs. 01/07).
Luiz Alves de Castro (id. 117112959, págs. 12/28) e Jeancarlo Costa Campos (id. 117112959, págs. 31/46) opuseram os Recursos de Embargos de Declaração.
Os Embargos de Declaração, opostos por Luiz Alves de Castro, foram rejeitados (id. 117112960, págs. 03/09) e foram acolhidos os Declaratórios, manejados por Jeancarlo Costa Campos, para aplicação da técnica de julgamento (id. 117112960, págs. 11/18).
Na ampliação de julgamento, este Desembargador e a colega Desa. Maria Erotides Kneip desproveram os Apelos (ids. 117112961, págs. 03/45, 117112962, págs. 02/46 e 117112963, págs. 01/06).
Jeancarlo Costa Campos opôs novos Embargos de Declaração, alegando omissão, já que não constou do acórdão recorrido a degravação da sustentação oral do seu patrono, realizada na técnica de julgamento, bem assim que não foram analisadas as teses defensivas, atinentes ao uso de sua senha por terceiros e a sua não participação na fraude e, ainda, a alegação de que a penalidade de perda da função pública deve se referir ao cargo ocupado à época dos fatos e não àquele ocupada na data da condenação (id. 117112963, págs. 09/20).
Na sessão do dia 26/10/2021, a Redatora Designada, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, acolheu, em parte, o Recurso de Embargos de Declaração, para determinar que a perda da função pública se refira apenas ao cargo ou função que serviu de instrumento para a prática do ato ímprobo e que a penalidade de ressarcimento ao erário seja devidamente individualizada na liquidação da sentença. Veja-se:
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para sanar a omissão no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Embargante Jeancarlo Costa Campos e, nesta oportunidade, reconhecer que a sanção de perda da função pública deve abranger apenas o cargo ou função que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita, bem como para determinar que a penalidade de ressarcimento ao erário seja devidamente individualizada em sede de liquidação de sentença.
O Primeiro Vogal, Dr. Alexandre Elias Filho, acompanhou a Redatora.
O Segundo Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, divergiu, em parte, do voto da Redatora, para acolher os Declaratórios, mas sem atribuir efeito infringente, quanto à penalidade de perda do cargo público, in verbis:
Por essa razão, peço vênia a eminente desembargadora relatora para acolher os embargos para melhor explicitar e complementar o acórdão sem atribuir o efeito infringente para afastar a condenação consistente na perda do cargo público.
A Desa. Maria Erotides Kneip acompanhou a divergência.
Diante disso, solicitei vista dos autos, para melhor análise.
É importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
Da análise dos autos, entendo que a alegação de omissão, sob o argumento de que não consta do acórdão recorrido a degravação da sustentação oral, realizada por seu patrono, na técnica de julgamento, não merece acolhimento, porque tal questão não diz respeito ao decisum recorrido, ou seja, não se trata de vício interno à decisão.
No que se refere às teses defensivas, verifico que, de fato, o voto condutor mostrou-se omisso, já que manteve a sentença condenatória, pela prática de ato de improbidade administrativa, com base em um único fundamento, qual seja, que a fraude no sistema de arrecadação do IPVA, do DETRAN/MT, ocorreu com a utilização das senhas pessoais do Recorrente e dos demais Requeridos, Luiz Alves de Castro e Pedro Henrique Fernandes de Oliveira, sem, contudo, apreciar os demais argumentos.
Diante disso, passo à análise das teses apresentadas pelo Embargante, quais sejam: 1) o Despachante Válter Ferreira de Magalhães confessou que a responsabilidade pelo ilícito era exclusivamente sua e do Requerido Pedro Henrique Fernandes de Oliveira; 2) a fraude ocorreu apenas no período em que o corréu Pedro Henrique Fernandes de Oliveira estagiava no DETRAN/MT; 3) não participou do esquema fraudulento; 4) Válter Ferreira de Magalhães, no Juízo Criminal, afirmou que Jeancarlo da Costa Campos não participou dos ilícitos; 5) o Corregedor-Geral do DETRAN/MT admitiu, em escritura pública, que o sistema da referida Autarquia era frágil, permitindo o uso da senha de determinado servidor por outro; 6) as testemunhas ouvidas afirmaram que não houve a sua participação na fraude; 7) no período que ocorreu a fraude, foi designado para trabalhos externos (blitz); 8) desproporcionalidade da penalidade de perda da função pública exercida no momento da prolação da decisão condenatória.
Em que pese o Despachante Válter Ferreira de Magalhães tenha, perante o Juízo Criminal, assumido que a fraude no sistema de arrecadação do IPVA, da Autarquia Estadual, foi realizada por ele e por Pedro Henrique Fernandes, penso que tal fato não é suficiente para excluir a participação do Embargante no esquema ilícito, porque aquele apenas disse que não sabia que Jeancarlo da Costa Campos tinha conhecimento dos fatos, mas que desconhecia como Pedro Henrique agia internamente para fraudar o sistema. Veja-se:
(...) que o Jeancarlo Costa Campos eu conheço desde um mil, novecentos e noventa e cinco, quando ele era o chefe da Agencia Vip do Detran; que eu não tinha conhecimento que o Jeancarlo soubesse disso que estava acontecendo (...) que eu não sabia e nem sei dizer hoje como que o Pedro fazia internamente lá no Detran, se ele utilizava de outra pessoa e quem poderia ser essa pessoa; (id. 117112950, pág. 29). (Negritei).
Da mesma forma, entendo que o fato de a fraude ter ocorrido no período em que o corréu Pedro Henrique Fernandes de Oliveira estagiava no DETRAN/MT não exclui sua responsabilidade do Recorrente pela prática do ato de improbidade administrativa, posto que sua senha fora utilizada para fraudar o sistema de arrecadação do IPVA.
Ademais, ficou demonstrado que Válter Ferreira de Magalhães agiu em conluio com Pedro Henrique Fernandes de Oliveira, no intuito de obterem vantagens indevidas.
Quanto às teses de não participou do esquema fraudulento, que Válter Ferreira de Magalhães afirmou, no Juízo Criminal, que ele não fazia parte do esquema ilícito e que as testemunhas ouvidas afirmaram que não houve a sua participação na fraude, entendo que não prosperam, visto que há comprovação nos autos, por meio de prova documental, que a sua senha pessoal fora utilizada para fraudar o sistema de arrecadação do DETRAN/MT (id. 117103987, págs. 46/48).
Ademais, Válter Ferreira de Magalhães, diferentemente do sustentado, não confirmou que o Recorrente não participava do esquema fraudulento, mas apenas afirmou que não tinha conhecimento de que ele sabia do esquema e as testemunhas ouvidas informaram apenas que não o conhecia.
Com relação à assertiva de que o Corregedor-Geral do DETRAN/MT admitiu, em escritura pública, que o sistema da referida Autarquia era frágil, permitindo o uso da senha de determinado servidor por outros, entendo não ser suficiente para afastar a prática de ato ímprobo pelo Embargante, porque não há nenhuma prova no caderno processual que corrobore a afirmação.
Ressalto que o fato de o Embargante ter realizado trabalhos externos não é prova de que não tenha participado da fraude, pois poderia ter repassado a sua senha para os demais envolvidos fraudassem o sistema do DETRAN/MT e, consequentemente, obtivessem vantagens ilícitas.
Cumpre registrar que é fato que, à vista de uma problematização, há várias soluções, como no caso deste processo, donde a parte Embargante foi condenada à perda do cargo que exercia na data da condenação.
No julgamento pelo Colegiado, um grupo de Desembargadores teve a compreensão que a perda do cargo inclui o que esteja exercendo no momento da condenação. Outros Julgadores tiveram o entendimento de que a perda do cargo se refere tão somente aquele que exercia no momento histórico que praticou o ato ímprobo.
Não obstante a existência de divergência de entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, quanto à questão, filio-me a corrente de que a sanção da perda do cargo público, decorrente da prática de ato ímprobo, deve se restringir ao cargo que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita e não àquele ocupado na data da prolação da decisão condenatória.
Não há desconsiderar que os fatos ocorreram no ano 2.000 (dois mil), portanto há quase 12 (doze) anos e o Embargante, atualmente, é outra pessoa, não podendo, no meu entendimento, ser penalizado eternamente por aquela conduta.
Por fim, registro que a responsabilidade do Embargante, no que se refere à sanção de ressarcimento ao erário, deve ser individualizada na liquidação da sentença.
Nessa esteira, peço vênia ao Douto Segundo Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, para acompanhar o voto proferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra.
Forte nessas razões, ACOMPANHO o entendimento esposado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para ACOLHER, EM PARTE, os Embargos de Declaração, opostos por Jeancarlo Costa Campos, para sanar as omissões apontadas e reconhecer que a penalidade de perda do cargo público deve abranger apenas o cargo ou função que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita, bem assim para determinar que a sanção de ressarcimento ao erário seja devidamente individualizada em sede de liquidação de sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª Vogal convocada) e DES. MÁRCIO VIDAL (4º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS O 2º VOGAL E A 3ª VOGAL.

Cuiabá, 10 de maio de 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA